Tribunal: TJDFT
Processo: 0011573-30.2018.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Direito Penal. Estatuto do Desarmamento. Apelação Criminal Defensiva. Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14). Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor circunstâncias do crime afastada. Arma municiada com nove cartuchos. Fundamentação inidônea. Circunstância inerente ao tipo penal. Precedentes. Pena-base reduzida. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea [qualificada] presente. Súmula 545 do STJ. Compensação com a agravante da reincidência. Pena definitiva redimensionada. Regime semiaberto adequado. Réu reincidente e portador de maus antecedentes. Recurso conhecido e provido.